Tribunal: STF
Processo: MS 21295
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-03
Data de publicação: 1992-04-03

Ementa:
MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  IMPETRAÇÃO  POR   PROCURADOR   DA
REPUBLICA - ABONO PECUNIARIO PRETENDIDO - CONVERSAO EM PECUNIA DE 1/3
DAS FERIAS - LEIS N.S 8.112/90 (ART. 78, PAR. 1.)  E  1.341/51  (ART.
13) -  DESCABIMENTO  DO  "WRIT"  -  DECISÃO  DO  PROCURADOR-GERAL  DA
REPUBLICA QUALIFICAVEL COMO ATO EM TESE - ORIENTAÇÃO NORMATIVA  SOBRE
O TEMA - ATO CONCRETO EMANADO DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA INFERIOR -
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - "WRIT" NÃO CONHECIDO.
         - O Supremo  Tribunal  Federal  não  dispõe  de  competência
originaria para processar e julgar  mandado  de  segurança  impetrado
contra autoridade administrativa do Ministério Público da União  que,
dando concreção e efetividade a orientação normativa fixada  sobre  o
tema pelo Procurador-Geral da Republica, indefere pedido de concessão
de abono pecuniario pertinente a conversão em espécie de um terco das
ferias a serem gozadas por membro da Instituição.
         -  O  fato   de   a   resolução   normativa   adotada   pelo
Procurador-Geral da Republica  haver  derivado  de  decisão  por  ele
proferida no exame de um caso concreto, suscitado a requerimento e no
interesse  de  terceiros,  não  lhe  descaracteriza  o  conteudo   de
generalidade  abstrata  e  nem  a  eficacia  subordinante   de   suas
disposições.
         - Resoluções normativas do  Procurador-Geral  da  Republica,
destinadas a orientar o procedimento da Administração  do  Ministério
Público da União em casos futuros e identicos,  ainda  que  motivadas
pela apreciação de casos concretos, de interesse de terceiros, não se
expoem - a semelhanca do que ocorre com os atos em tese - ao controle
jurisdicional por via do mandado de segurança.